Tribunal: STF
Processo: HC 187305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A DEZESSEIS ANOS. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, em benefício de Pamella Beatriz Furtunato Trindade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 580.192/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Execução indeferiu pedido de prisão domiciliar da paciente, que cumpre pena definitiva total de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos crimes (tráfico, associação para o tráfico e porte de arma), sendo reincidente específica, além de supostamente integrar organização criminosa.
    3. Contra esse indeferimento a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, não provido em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento de pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, sob o fundamento de que se trata de benefício exclusivo àqueles que cumprem pena em regime aberto (art. 117, LEP). Insurgência defensiva. Argumenta que a agravante possui filhos menores. Inadmissibilidade. Requisito objetivo para progressão ao regime intermediário sequer atingido. Proibição de progressão per saltum. Filhos menores da sentenciada que não servem de fundamento para a concessão do benefício almejado. Não preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 318 do CPP. Sentenciada presa em decorrência de sentença condenatória irrecorrível. Agravo improvido". 
    4. A defesa ingressou com o Habeas Corpus n. 580.192/SP no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na prisão domiciliar por ser a paciente mãe de menor de doze anos. Extrai-se da ementa do julgado que denegou a ordem:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE MAIS DE 1KG DE CRACK. ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E UTENSÍLIOS PARA O COMÉRCIO DA DROGA ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO). 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade” (HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que integra organização criminosa e, além de manter arma em sua residência, ali mantinha em depósito, pesava e dividia a droga. Ademais, a sentença ressaltou que o fato de cumprir pena em casa só fomenta a criminalidade já que é reincidente específica e pode expor a risco seus filhos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 11).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no direito à prisão domiciliar, “uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus [HC n. 143.641] coletivo, estendeu a prisão domiciliar para todas as mães com filhos de até 12 anos, gestantes, lactantes, puérperas”.
    Afirma que “a pretensão da sentenciada não é conseguir a progressão por salto, mas, tão-somente, ver deferido o pedido de prisão domiciliar para que possa cuidar de seus filhos, visto que a privação a maternidade fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana tanto das crianças quanto da lactante”.
    Sustenta que, no referido habeas corpus, “a ordem foi estendida, de ofício, às demais presas, provisórias ou definitivas, gestantes, puérperas, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade ou com deficiência“.
    Argumenta que, “em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro constituído em Estado Democrático de Direito e Princípios da Absoluta Prioridade e Proteção integral, que reclamam uma solução urgente e eficaz para o caso que ora se traz a juízo, é que se faz necessária a concessão da prisão domiciliar”, ou a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) a) a imediata concessão do provimento liminar, para se conceder ordem de habeas corpus, a fim de se suspender os efeitos (negativos) da decisão combatida; (…) d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão para a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Tem-se nos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente condenada, por tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, estando atualmente cumprindo pena definitiva em regime fechado. 
    Discute-se, no caso, a possibilidade de substituição do encarceramento da condenada, pela circunstância de ser a paciente mãe de dois filhos menores de doze anos de idade. 
    8. No acórdão impugnado se manteve a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu da impetração assentou:
    "(…) No caso concreto, as certidões de nascimento de seus dois filhos, colacionadas aos autos (e-STJ fls. 44/45), comprovam que a acusada é realmente mãe de ALEX SANDER FURTUNATO DE FREITAS, nascido aos 13/06/2017, e de ALÉCIO DE FREITAS SOBRINHO, nascido em 22/02/2012, possuindo eles, portanto, menos de 12 (doze) anos de idade. 
    De outro lado, a leitura da sentença revela que a Paciente foi presa em flagrante com seu companheiro, sendo encontrado, sob sua blusa, um tijolo de crack, pesando 1.096,5 g. Além disso, na residência do casal, foram encontrados 04 porções de maconha, pesando 168,34 g, um revólver marca Taurus, calibre 38, 6 munições com a numeração suprimida e, no quarto do casal, uma balança de precisão e R$ 5.140,00 em dinheiro, que seu companheiro afirmou pertencer ao dono da droga. Ao final, foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 16, inciso IV da Lei 10.826/2003, e atualmente cumpre pena em regime fechado. 
    O contexto indica que a paciente participa de organização criminosa e, além de manter arma em sua residência, ali mantinha em depósito, pesava e dividia a droga. Ademais, como já havia observado quando indeferi a liminar, na sentença proferida, ressaltou-se que o fato de cumprir pena em casa só fomenta a criminalidade já que é reincidente específica e pode expor a risco seus filhos (e-STJ fl. 19). 
    Diante desse quadro, tenho que a concessão de prisão domiciliar à Paciente, não trará benefícios a seus filhos menores, dada a possibilidade de reiteração delitiva dentro do próprio lar”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual negada a concessão de prisão domiciliar à paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    10. Registre-se, inicialmente, que a decisão proferida pela Segunda Turma no Habeas Corpus n. 143.641, tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mãe de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie. 
    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise chega-se a conclusão de não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    Na espécie, tem-se não ser a paciente gestante nem lactante, estando seus filhos atualmente com três e oito anos (doc. 3). Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal).
    13. Na espécie, a paciente está presa há quase dois anos, em decorrência da prisão em flagrante no Processo n. 0000925-41.2018.8.26.0559, quando já havia se beneficiado com liberdade provisória em processo anterior que respondia também por tráfico de entorpecente (Processo n. 0000408-41.2015.8.26.0559). É, portanto, “reincidente específica”, a corroborar com a conclusão das instâncias antecedentes, não só no sentido de “não estar demonstrada a imprescindibilidade da presença da sentenciada”, como da “possibilidade de reiteração delitiva dentro do próprio lar” (local onde a grande quantidade de droga foi apreendida – 1kg de crack, 168 g de maconha, além de arma de fogo municiada e com numeração raspada), o que desautorizaria a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    Daí não se verificar o alegado constrangimento pelo tribunal de origem quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, assentou:
    “O contexto indica que a paciente participa de organização criminosa e, além de manter arma em sua residência, ali mantinha em depósito, pesava e dividia a droga. Ademais, como já havia observado quando indeferi a liminar, na sentença proferida, ressaltou-se que o fato de cumprir pena em casa só fomenta a criminalidade já que é reincidente específica e pode expor a risco seus filhos (e-STJ fl. 19). Diante desse quadro, tenho que a concessão de prisão domiciliar à Paciente, não trará benefícios a seus filhos menores, dada a possibilidade de reiteração delitiva dentro do próprio lar”. 
    14. Também não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado ao ressaltar que os crimes supostamente cometidos, apesar de não envolverem participação de menor, aparentemente foram desenvolvidos também no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora